Tribunal: STF
Processo: HC 96623
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Crimes de tráfico
   ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Prisão em
   flagrante mantida na sentença condenatória. Apelação pendente de
   julgamento. Alegação de excesso de prazo. Questões não analisadas
   no Superior Tribunal de Justiça. Julgamento per saltum.
   Precedentes da Corte.
1. A decisão proferida no Superior
   Tribunal de Justiça julgou prejudicado o writ impetrado naquela
   Corte, por entender que a superveniência da sentença condenatória
   é causa de prejudicialidade do tema relativo ao excesso de prazo
   para o encerramento da instrução criminal. Não houve, portanto,
   exame de mérito sobre essa questão.
2. A alegação de ausência de
   fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade
   provisória e da sentença condenatória que manteve a prisão
   cautelar do paciente ainda está pendente de apreciação no
   Superior Tribunal de Justiça.
3. Não pode esta Suprema Corte,
   nas duas hipóteses, examinar os temas trazidos à apreciação, sob
   pena de supressão de instância.
4. Habeas corpus não conhecido.